Tribunal: TJSP
Processo: 1024623-66.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082887

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1024623-66.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AEGLA DA SILVA BARROS (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
HOSPITAL
E
PRONTO
SOCORRO
COMUNITÁRIO VILA IOLANDA S/C LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Embargos de Declaração Cível no 1024623-66.2018.8.26.0007/50000
Voto no 30.270
Embargos de Declaração no 1024623-66.2018.8.26.0007/50000
Comarca :
São Paulo - F. R. Itaquera - 3a Vara Cível
Embargante: AEGLA DA SILVA BARROS
Embargado : HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
COMUNITÁRIO
VILA IOLANDA S/C LTDA
Voto no 30.270
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
RECURSO
REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de
quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC), rejeita-se o recurso de
embargos de declaração.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por AEGLA DA SILVA BARROS contra acórdão de minha
relatoria por meio do qual desproveu-se apelação por si interposta,
mantendo-se a r. sentença de improcedência dos pedidos veiculados em
ação anulatória de negócio jurídico (cumulada com pedido de indenização
por dano moral) ajuizada em face de HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
COMUNITÁRIO VILA IOLANDA S/C LTDA.
A embargante, alegando omissão, diz
que não houve manifestação sobre a questão preliminar de cerceamento
de defesa.
É o relatório.
Inexiste o apontado vício.
Em
capítulo
próprio,
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Embargos de Declaração Cível no 1024623-66.2018.8.26.0007/50000
Voto no 30.270
enfrentamento da questão preliminar de cerceamento de defesa (item 2 da
fundamentação),expondo-se os fundamentos pelos quais não se
reconheceu a referida preliminar de mérito.
Por essa razão não há se falar em
omissão nos termos em que articulado pela embargante.
Por meu voto, rejeito, os embargos de
declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator